Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-48.2019.8.26.0648
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência - dependente de álcool e cocaína em estágio avançado – família hipossuficiente – terapia segregativa condicionada pelo artigo 4o da Lei 10.126/2001, excepcionalmente necessária para resgatar o paciente das fontes promíscuas até que os mecanismos internos de autossuperação voltem a vogar - garantia constitucional do pleno acesso à

Ementa:
Ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência - dependente de álcool e cocaína em estágio avançado – família hipossuficiente – terapia segregativa condicionada pelo artigo 4o da Lei 10.126/2001, excepcionalmente necessária para resgatar o paciente das fontes promíscuas até que os mecanismos internos de autossuperação voltem a vogar - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença mantida – reexame necessário desprovido